Tribunal: STF
Processo: ARE 1305507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não há, no caso, violação do art. 93, inciso IX, da CF, pois a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do ora agravante.



    2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.